Tribunal: TJSP
Processo: 1012825-17.2017.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência - Pretensão de arbitramento de honorários recursais - Descabimento - Embargada que não interpôs recurso - Apelação interposta pela embargante, que foi acolhida na íntegra - Honorários sucumbenciais recursais que são devidos na hipótese de desprovimento do recurso, o que não ocorreu no caso em tela - Art. 85, § 1o e § 11o, do CPC - Ausentes as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência - Pretensão de arbitramento de honorários recursais - Descabimento - Embargada que não interpôs recurso - Apelação interposta pela embargante, que foi acolhida na íntegra - Honorários sucumbenciais recursais que são devidos na hipótese de desprovimento do recurso, o que não ocorreu no caso em tela - Art. 85, § 1o e § 11o, do CPC - Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC - V. Acórdão que fica mantido como prolatado - EMBARGOS REJEITADOS.